Tribunal: TJDFT
Processo: 0731044-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0731044-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONY AUGUSTO SILVA FARIA, RENATA MOREIRA CORREA DE ARAUJO FARIA, CLINICA DO CORACAO SERVICOS DE DIAGNOSTICO LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RONY AUGUSTO SILVA FARIA, RENATA MOREIRA CORREA DE ARAUJO FARIA, CLINICA DO CORACAO SERVICOS DE DIAGNOSTICO LTDA, parte réu, contra a r. decisão (ID 202737313) proferida pela Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, na execução de título extrajudicial (processo n. 0710951-42.2020.8.07.0001), rejeitou a impugnação à penhora apresentada. A parte agravante (ID 62144962) aduz excesso do valor real da dívida. Requer, portanto, seja reduzido o valor da dívida a ser executada, no sentido de que seja efetivamente executado tão somente o Crédito Rotativo 667521 (empréstimo), considerado o valor real e não o valor excessivo. Defende a impenhorabilidade dos valores bloqueados, com a necessidade de imediato desbloqueio das verbas salariais. Sustenta que o direito social de garantir a subsistência decorre diretamente da proteção conferida pela Constituição à dignidade da pessoa humana, um dos pilares da República. Ademais, com o objetivo de assegurar a aplicação dos princípios constitucionais, surgiram leis infraconstitucionais que visam proporcionar condições adequadas de vida ao indivíduo e sua família, refletidas atualmente no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC). Sob essa ótica, a impossibilidade de penhora desses bens atua como uma limitação ao processo de execução, especialmente quanto à responsabilidade patrimonial do devedor em quitar suas dívidas. Afirma que a situação atual da empresa é tão crítica que ela tem um passivo tributário de mais de um milhão de reais, e quase foi despejada do local onde está sediada por falta de pagamento dos alugueis, conforme comprova documentação anexa. Para não ser despejado, teve de realizar acordo, na tentativa de se recuperar e quitar todas as suas dívidas, inclusive a presente. Preparo recolhido em dobro (ID 62181525 e 62181526). É o relatório. Decido. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. A impenhorabilidade de bens trata-se de um mecanismo de defesa contra a penhora daqueles bens que são considerados imprescindíveis, comumente relacionados à manutenção alimentar do indivíduo ou residência, estando previsto no ordenamento jurídico brasileiro, no art. 833 do CPC. Incluindo os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Os agravantes apresentaram os contracheques (ID’s 62144985 e 62144994), bem como os extratos bancários (ID’s 62144996 a 62144998 e 62144990 a 62144992) em que houve a penhora. Também há evidente risco na demora, uma vez que poderá ser transferido os valores bloqueados à parte agravada. Em uma análise superficial, típica das tutelas de urgência, há indícios de que a verba penhorada possui natureza salarial. Contudo, deve-se aguardar a manifestação da parte agravada para posteriormente se decidir sobre o desbloqueio. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR para se obstar a transferência dos valores penhorados até posterior pronunciamento judicial. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de agosto de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital